Tribunal: TJMT
Processo: 1000760-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000760-51.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Consoante certidão lançada no Id. 30987967, há prevenção da Eminente Des.a Serly Marcondes Alves, em virtude de Apelação Cível outrora distribuída à sua Relatoria.
Assim, determino a redistribuição do processo, nos termos do art. § 1.o do artigo 80 do Regimento Interno desta Corte e artigo 930, parágrafo único, do CPC, com as baixas e anotações que o caso requer.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora